Tribunal: TJBA
Processo: 8079563-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079563-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MARISETE BARRETO DE JESUS Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Apelada relata que foi contratado o empréstimo consignado n.º 010016129342, em seu nome, sem a sua anuência, motivo pelo qual vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário. O Apelante, por sua vez, defende a regularidade da contratação, no montante de R$ 1.274,43, pelo prazo de 84 parcelas mensais. 2. O Apelante não conseguiu se desincumbir do seu ônus de provar a regularidade da contratação, na medida em que (2.1) o endereço indicado no instrumento contratual diverge do fornecido na Inicial; (2.2) a assinatura foi contestada pela Apelada e ele não requereu a perícia grafotécnica, como devido. No Tema Repetitivo 1061, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, havendo impugnação à autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, o ônus de provar a autenticidade cabe à instituição financeira. 3. Assiste razão ao juízo de 1º Grau quando determina a restituição simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro a partir desta data, para as parcelas indevidamente cobradas e pagas. 4. Acerca dos danos morais, seria justa a condenação do Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em consideração o caso concreto e julgados deste Eg. Tribunal. Sucede que a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a Apelada não interpôs recurso. Vedada a reformatio in pejus, deve o montante ser mantido nos termos arbitrados pelo juízo a quo. 5. Como indicou o Apelante, “o valor referente ao mútuo foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da parte apelada” – argumento, este, que não foi propriamente impugnado. Diante disso, acrescenta-se na sentença a determinação de que o ressarcimento do montante descontado do benefício está condicionado à devolução da quantia depositada no banco da Apelada, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8079563-83.2023.8.05.0001, sendo Apelante BANCO FICSA S/A e Apelada MARISETE BARRETO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.